Tribunal: STF
Processo: ARE 1345493
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO QUE DECLARA A IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL - IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE - PLEITO DE AFASTAMENTO DA IMPENHORABILIDADE - TESE NÃO ACOLHIDA - IMÓVEL QUE SE ENQUADRA NO CONCEITO DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL - INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, XXVI, DA CF C/C ART. 4º, II, DAS LEIS 8.629/73 E 8.009/90, ART. 4º, § 2º E COM O ART. 833, VIII, DO CPC/15 - PROTEÇÃO DE DIREITO FUNDAMENTAL ESCULPIDO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, BEM COMO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - BEM OFERECIDO COMO GARANTIA HIPOTECÁRIA QUE NÃO PODE SER OBJETO DE PENHORA PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA ATIVIDADE PRODUTIVA - PROTEÇÃO DA FAMÍLIA QUE TRABALHA NO PEQUENO IMÓVEL PARA SUBSISTÊNCIA - DECISÃO QUE RECONHECE A IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Pretende o agravante que seja afastada a impenhorabilidade sobre o imóvel de matrícula 8.721 do SRI de Formosa do Oeste/PR.



    Pois bem.



    A Constituição Federal garante proteção ao imóvel rural que exerce sua função social e que se constitui como único meio de subsistência do produtor, como se vê:



    Art. 5º. (...) XXVI - a pequena propriedade rural, assim definida em lei,desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo alei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento;



    E a Lei nº 8.629/93 define que se considera o imóvel rural e, bem assim, apequena propriedade da seguinte forma:



    Art. 4º Para os efeitos desta lei, conceituam-se:I- Imóvel Rural - o prédio rústico de área contínua, qualquer que seja asua localização, que se destine ou possa se destinar à exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou agro-industrial; II - Pequena Propriedade - o imóvel rural:a) de área compreendida entre 1 (um) e 4 (quatro) módulos fiscais;



    Já o Código de Processo Civil dispõe:



    Art. 833. São impenhoráveis:



    (...)



    VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família;



    Bem ainda, a Lei 8.009/90, disciplina:



    Art. 4º. (...)



    § 2º Quando a residência familiar constituir-se em imóvel rural, a impenhorabilidade restringir-se-á  à sede de moradia, com os respectivos bens móveis, e, nos casos do art. 5º, inciso XXVI, da Constituição, à área limitada como pequena propriedade rural.



    Assim, como expresso no CPC e na CF, a pequena propriedade rural é impenhorável, devendo, concomitantemente: a) ser considerada pequena propriedade (possuir entre 1-4 módulos fiscais); b) deve ser imóvel rural (prédio rústico destinado à exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou agroindustrial); c) deve ser trabalhada pela família.



    (...)



    Em consulta ao site do IAP (www.iap.pr.gov.br/pagina-1328.html), constatou-se que a área equivalente a 04 módulos fiscais no município de Jesuítas é de 72 hectares, o que equivale a 720.000 m2.



    Conforme se extrai da matrícula de n. matrícula 8.721 (mov. 1.6) o imóvel sobre o qual foi constituída a hipoteca possui área de 5 hectares. Portanto, não ultrapassa o limite de 4 módulos fiscais estipulados pela lei para que o imóvel se encaixe no conceito de pequena propriedade.



    Com relação à condição de produzir no imóvel para o sustento familiar, ao contrário do que sustenta o agravante, restou devidamente comprovado.



    Verifica-se do mandado de constatação (mov. 88.1), que o imóvel serve de moradia para os executados, seus filhos e netos.



    Ademais, foi comprovado que a família utiliza a terra para sua subsistência, pois há no local plantação de grãos, frutas, legumes e criação de gado. Vejamos:



    (...) 



    Destaca-se que as fotos juntadas aos movs. 88.3 a 88.21 corroboram como contido na certidão.



    Neste contexto, caberia ao agravante demonstrar fato impeditivo, extintivo ou modificativo das alegações dos executados, o que não fez.



    De igual modo não prosperam as alegações de que impenhorabilidade do imóvel de matrícula n. 8.721 deve ser afastada, pois decorre de hipoteca ofertada para garantia do empréstimo.



    Isso porque, tratando-se de garantia constitucional (art. 5º, XXVI), a qual veda o uso de pequeno imóvel rural como objeto de penhora “para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva”, pode-se concluir que o proprietário não estava com má-fé ao oferecer bem impenhorável em garantia, apenas não tinha outra opção para obter o crédito financiado.



    Outrossim, a própria instituição financeira não deveria ter o aceitado como garantia, ante a previsão constitucional. Esse é o posicionamento do STJ.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente